Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713906-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LORAINE PAULA GONCALVES RECORRIDO: LAUDIENE ANDRADE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. TRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. A revogação do benefício de gratuidade de justiça já concedido requer a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. 3. Em relação à alegada ilegitimidade passiva, suscetível de extinção do processo sem julgamento do mérito, carece de respaldo legal e jurisprudencial o arrazoado, porquanto o veículo usucapiendo encontra-se registrado perante o órgão de trânsito em nome da ré, não havendo que se falar em legitimidade do mandatário para figurar no polo passivo da demanda. 4. O art. 1.260 do Código Civil prevê que aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé, conforme disposição do art. 1.261 do Código Civil. 5. Ao contrário do afirmado pela recorrente, inexiste condição suspensiva à eficácia do negócio jurídico entabulado entre as partes contraentes, e sim um fato impeditivo à imediata transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, com a qual há expressa anuência do comprador. 5.1. Aperfeiçoado o negócio jurídico de forma válida e efetivada a entrega do veículo, o contrato de compra e venda do bem móvel se torna concretizado com a tradição, inexistindo qualquer óbice ao reconhecimento da usucapião do bem quando preenchidos os requisitos legais. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §3o, incisos III e IV, do CPC, porque recusou a examinar matéria de ordem pública que, embora não tenham sido expressamente enfrentadas na sentença, foram oportunamente alegadas pelas partes e são cognoscíveis de ofício; c) artigos 125, 199, inciso I, e 1.244, todos do Código Civil, sob o argumento de que houve desconsideração da cláusula contratual que impôs condição suspensiva à eficácia do negócio jurídico, consistente na impossibilidade de transferência de ambos os veículos até que fosse resolvida a titularidade do AZERA, o que se encontrava judicialmente pendente. Defende que a cláusula contratual é expressa e válida, tendo natureza jurídica de condição suspensiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 1.013, §3o, incisos III e IV, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que:”Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”(AgRg no HC n. 1.005.444/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 125, 199, inciso I, e 1.244, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que Da análise do instrumento contratual juntado ao ID 67955486, depreende-se que as partes firmaram negócio jurídico de compra e venda do veículo AZERA 3.3.V6, MARCA HYUNDAI, ANO/MODELO 2007/2008, COR PRETA, PLACA KVZ-2335, BLINDADO. Como pagamento pelo negócio, a apelante entregou à apelada o veículo FORD KA FLEX, ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA, PLACA NLQ-3141 e mais R$8.000,00 (oito mil reais) no ato da assinatura do contrato, além da promessa de pagar a quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), quando lhe fosse entregue o documento hábil a transferir o veículo Azera. Ocorre que sobre o veículo vendido (Azera) e adquirido pela apelante pendia fato impeditivo de transferência da propriedade no momento da assinatura do instrumento contratual, consubstanciado em demanda judicial. Na verdade, conforme evidencia o acervo fático-probatório produzido nos autos, o veículo Azera nem sequer era de propriedade da apelada, e sim registrado em nome da empresa SALVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (ID 67955487). Ao contrário do afirmado pela recorrente, inexiste condição suspensiva à eficácia do negócio jurídico entabulado entre as partes contraentes, e sim um fato impeditivo à imediata transferência do veículo vendido (Azera) junto ao órgão de trânsito, com a qual houve expressa anuência do comprador. Veja-se trecho do documento (ID 67955486): ... Certo é que a transferência do domínio de bem móvel ocorre com a tradição, de acordo com o art. 1.267 do Código Civil, o qual dispõe que "A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição". Ou seja, a transferência da propriedade de um bem móvel ocorre quando o vendedor entrega o bem ao comprador. Noutro giro, o registro no órgão de trânsito configura ato administrativo, hábil tão somente a dar publicidade. Desse modo, reputo que a validade e eficácia do negócio jurídico, no caso compra e venda de veículo, não fica condicionada à futura transferência do bem junto ao órgão competente, a qual se qualifica como exigência administrativa. Mutatis mutandis, nesse sentido: ... Reforça tal entendimento, o fato de as partes terem celebrado o contrato sob a condição expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, incluindo cláusula penal por inadimplemento, convencionando multa bilateral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) "em caso de impossibilidade de outorgar o documento hábil de transferência dos veículos um ao outro, (salvo impedimento que Não seja do conhecimento das partes e que não demonstre má fé)." (ID 67955486) Assim, aperfeiçoado o negócio jurídico de forma válida e efetivada a tradição do veículo usucapiendo, como pagamento pelo negócio firmado, o contrato de compra e venda do bem móvel se torna concretizado com a tradição, inexistindo qualquer óbice ao reconhecimento da usucapião do bem quando preenchidos os requisitos legais. Logo, o não cumprimento da obrigação contratual deve ser resolvido em perdas e danos, cabendo à parte prejudicada aviar a ação própria para o referido desiderato. Com bem assentado na Sentença recorrida, "diante da ausência de qualquer interrupção da posse e da comprovação documental do uso regular do bem, a usucapião é medida que se impõe, sendo procedente o pedido da autora de reconhecimento da prescrição aquisitiva, determinando-se a transferência da titularidade do veículo Ford Ka Flex, ano/modelo 2009/2009, cor vermelha, placa NLQ 3141, para o nome da autora". Por fim, cabe observar, ainda, que a recorrente, ao celebrar a compra e venda do veículo objeto da demanda, não adotou as mínimas cautelas necessárias para a segurança jurídica da aquisição, pois, além de assentir com o impedimento para a transferência imediata do bem, nem sequer diligenciou a favor de seus interesses. Sendo assim, tendo assumido o risco do negócio, deve arcar com as consequências de sua desídia e adotar as medidas que entender pertinentes em face do adquirente do veículo usucapiendo. (ID 70507555 ). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023